Tribunal: TJDFT
Processo: 0717055-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DEDUZIDO NAS CONTRARRAZÕES. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INDEFERIMENTO NA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE REPOSICIONAMENTO PARA O FINAL DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. DESCABIMENTO. REQUISITO PARA A MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO.
I. Não pode ser conhecido pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva deduzido em contrarrazões, instrumento processual inadequado para incorporar pleito recursal autônomo do apelado, na esteira do que prescrevem os artigos 997, caput e § 1o, e 1.010, inciso IV e § 1o, do Código de Processo Civil.
II. De acordo com o artigo 11 da Lei 7.289/1984, a apresentação de diploma de conclusão de curso superior constitui requisito para matrícula no curso de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar.
III. É nula, por estar em desconformidade com o princípio da legalidade consagrado no artigo 37, caput, da Constituição Federal, e no artigo 2o, caput, da Lei 9.784/1999, norma editalícia que condiciona o atendimento do pleito de reposicionamento para o final da lista de classificados à apresentação de diploma de curso superior.
IV. Além de ferir a legalidade, o dispositivo do edital que condiciona o reposicionamento para o final da lista de classificados à apresentação de diploma de conclusão de curso superior também viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos implicitamente na Constituição de 1988 e expressamente no artigo 2o, caput, da Lei 9.784/1999.
V. A formação acadêmica não representa requisito de concorrência, mas requisito para o exercício do cargo, razão pela qual não se justifica a exigência de que seja comprovada antes da matrícula no curso de formação.
VI. Apelação conhecida e provida.